Tribunal: TJSP
Processo: 2167034-05.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006) - Pedido revisional fundamentado no art. 621, inc. I do CPP - Pretendida rediscussão e reanálise das provas - Pleitos analisados suficientemente na apelação - Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Credibilidade da palavra das policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Ação

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006) - Pedido revisional fundamentado no art. 621, inc. I do CPP - Pretendida rediscussão e reanálise das provas - Pleitos analisados suficientemente na apelação - Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Credibilidade da palavra das policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - O peticionário não se desincumbiu de apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido pudesse ser acolhido – Condenação mantida - Dosimetria das penas escorreita - Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2167034-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é peticionário GILMAR
BARBOSA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a revisão criminal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI,
POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
VOTO No 19831
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no: 2167034-05.2019.8.26.0000
Peticionário: Gilmar Barbosa de Almeida
Comarca: Franca
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, “caput”,
da Lei n. 11.343/2006) - Pedido revisional fundamentado no
art. 621, inc. I do CPP - Pretendida rediscussão e reanálise
das provas - Pleitos analisados suficientemente na apelação
- Materialidade e autoria devidamente demonstradas

Credibilidade da palavra das policiais civis - Depoimentos
em harmonia com o conjunto probatório - Ação revisional
que não pode ser manejada como se fora segunda apelação -
O peticionário não se desincumbiu de apresentar novos fatos
e provas substancialmente novas, para que seu pedido
pudesse ser acolhido Condenação mantida - Dosimetria
das penas escorreita - Ação revisional improcedente.
Trata-se de revisão criminal proposta por Gilmar Barbosa de
Almeida, nos autos da ação penal, processo n° 0004303-61.2017.8.26.0196, que
tramitou perante o Juízo da 01a Vara Criminal de Franca, no qual foi processado e
condenado por sentença de fls. 227/231, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, cada qual fixado no valor unitário e atualizado monetariamente desde a
época do fato, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/2006.
Contra a r. sentença interpôs o peticionário recurso de apelação, o
qual foi negado provimento por votação unânime pela 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante acórdão relatado pelo
eminente Desembargador Sérgio Mazina Martins (fls. 301/307 dos autos da ação
penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Após o trânsito em julgado do V. Acórdão (fl. 314), o peticionário,
por intermédio da Defensoria Pública, ingressou com ação revisional criminal,
pugnando pela absolvição, por insuficiência de provas para o decreto condenatório,
com esteio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
A ação penal no 0004303-61.2017.8.26.0196 tramitou no formato
de digital, razão pela qual não houve apensamento.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do pedido revisional e, na hipótese de
conhecimento, pela improcedência da ação, em parecer encartado às fls. 27/30.
É o breve relatório.
Verifica-se que o peticionário busca absolvição sob o fundamento
de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para embasar o decreto
condenatório, requerendo sua absolvição.
Pois bem.
Nesse diapasão, importa inicialmente registrar que, em razão da
natureza residual da Revisão Criminal, o legislador apenas autoriza o seu cabimento
em determinadas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
quais sejam:
“I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena”.
Ressalta-se que a revisão não se presta a funcionar como apelação
e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente
debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação, nem pode
servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume lição do Doutrinador e Magistrado
Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais,
destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado,
quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera
criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. É
ação sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando
um erro judiciário que o vitimou”.
Registra, ainda, Nucci que a ação de revisão criminal, com
fundamento na hipótese prevista no inciso I do artigo 621 do CPP (quando a sentença
condenatória for contrária à evidência dos autos), a expressão evidência dos autos
'deve ser entendida como o conjunto das provas colhidas. Assim, para ser admissível
a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida
ofenda frontalmente as provas constantes dos autos'. (Guilherme de Souza Nucci,
Manual de Processo penal e Execução Penal, 2016, pp. 877/878).
Desse modo, a revisão criminal proposta com fundamento nos
incisos I do artigo 621 do CPP, como é a caso dos autos, depende da demonstração
pelo peticionário que a decisão condenatória proferida ofendeu frontalmente as
provas constantes dos autos.
Todavia, no caso em apreço, não se afere que a decisão
condenatória proferida transitada em julgado tenha ofendido as provas coligidas aos
autos.
Com efeito, no presente caso, as provas carreadas aos autos já
foram devidamente analisadas tanto pela r. sentença quanto pelo V. Acórdão, sendo
minuciosamente rechaçadas as teses trazidas pelo peticionário, através da Defensoria
Pública, mormente quanto a validade do depoimento dos policiais civis, concluindo-
se pela condenação do peticionário pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
De acordo com exposto no V. acórdão, observa-se que a
materialidade e autoria delitiva do crime imputado ao peticionário tiveram por
embasamento os elementos informativos colhidos durante a investigação criminal e
provas produzidas sob o crivo do contraditório.
A existência da infração restou evidenciada por intermédio auto de
prisão em flagrante delito (fls. 02/09), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
autos de exibição e apreensão (fl. 15), auto de constatação preliminar (fls. 17/19),
exame químico-toxicológico (fl. 17), que constatou se tratar de maconha o
entorpecente apreendido com o peticionário.
A autoria, igualmente, é inconteste, de acordo com os depoimentos
dos policiais militares José e Júlio, prestados na fase policial e ratificados em juízo.
Nesse prisma, anote-se não existir motivos para colocar em cheque
a credibilidade das palavras dos policiais, pois o fato de a testemunha ser agente
policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança,
sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a
exemplo da prova técnica assinalando a natureza da substância ilícita e a forma como
estavam acondicionadas típica de quem realiza sua comercialização (HC 262.582/RS,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
Portanto, inexistem razões para desmerecimento dos testemunhos
dos policiais, posto que como qualquer testemunha, prestam compromisso e tem a
obrigação de dizer a verdade, merecendo credibilidade como elemento apto à
formação da convicção do Magistrado.
Entrementes tenha o réu negado os fatos a ele imputados, temos
que, tanto o Magistrado de primeiro grau, quanto a C. Turma Julgadora, concluíram
que as provas trazidas aos autos eram suficientes para condenação do acusado,
restando expressamente consignado nas decisões a segurança e a seriedade dos
depoimentos.
Desse modo, entrementes o esforço da defesa, os elementos fático-
probatórios constantes dos autos são o bastante para demonstrar que o peticionário
trazia consigo entorpecentes, de modo, a configurar a prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Assim, não há como acolher a pretensão absolutória, nem
tampouco a desclassificatória, porquanto a decisão condenatória que transitou em
julgado e condenou o peticionário foi pautada em elementos fático-probatórios
constantes nos autos, sendo certo que o ora subscritor deixou de trazer elemento
novo, idôneo para a desconstituição do r. “decisum”.
No mais, quanto à dosimetria, apesar de não haver insurgência,
verifica-se que as penas foram corretamente fixadas, observou-se o critério trifásico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
estabelecido no artigo 68 do Código Penal, não merecendo qualquer reparo as
reprimendas impostas na decisão combatida.
Ademais, a utilização da revisão criminal para reavaliar o quantum
de pana aplicada mostra-se apenas justificável quando constatada que a decisão
contrariou o texto expresso da lei penal, o que não ocorreu no caso em apreço.
Como bem elucida o doutrinar Guilherme de Souza Nucci, “a
alteração do quantum, porque a turma julgadora a considerou exagerada, segundo
entendimento particular e subjetivo, é irregular. A revisão a isso não se presta.
Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o
processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença ou o acórdão não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal,
2016, p. 878).
Nesse sentido, por sinal, confira-se voto prolatado pelo E. Des.
Camilo Léllis, Relator da Revisão Criminal no 2157294-57.2018.8.26.0000, julgado
em 29.01.2019, no mesmo norte: “(...) em sede de revisão criminal descabe reformar
a pena aplicada segundo critérios normais e de discrição do juiz, mas somente em
casos de erro na imposição da sanção”.
Dessarte, a desconstituição da coisa julgada por intermédio da ação
revisional se dá em casos excepcionais, taxativamente previstos pelo legislador e, no
caso concreto, não se constata erro judiciário, erro técnico ou mesmo hipótese de
clamorosa injustiça.
Na espécie, a r. sentença e o v. Acórdão bem analisaram as provas
colhidas, entendendo-as suficientes para a condenação do peticionário.
Anote-se, que compete ao peticionário demonstrar a sua inocência,
eis que nessa fase, não incide o princípio do in dubio pro reo, devendo, assim,
apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido possa
ser acolhido.
Contudo, não trouxe qualquer fato novo ou prova, que
demonstrasse a sua inocência, limitando-se a debater as provas colhidas que serviram
de fundamento para o decreto condenatório.
Assim, no caso concreto, não se vislumbra ter ocorrido qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
erro judiciário quanto ao exame da autoria delitiva, da aplicação das penas, eis que
em consonância com o expresso na lei penal e a evidência das provas constantes nos
autos.
Diante de tais considerações, julga-se improcedente a presente
ação revisional.
Cláudio Marques - relator